Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-52.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003486-52.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAISA CAMPOS THIBERIO - CPF: 018.644.761-25 (RECORRENTE), JULIA CAROLINA DE BARROS - CPF: 421.506.888-67 (ADVOGADO), MARILDO BELTRAME - CPF: 041.766.159-23 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003486-52.2023.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.

Recorrentes:
G. T. B., TAISA CAMPOS THIBERIO, MARILDO BELTRAME
e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorridos:
G. T. B., TAISA CAMPOS THIBERIO, MARILDO BELTRAME
e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 3.000,00 por danos materiais, decorrentes de acidente sofrido por menor em escola pública. Os autores postularam a majoração do quantum indenizatório, enquanto o ente público buscou a improcedência total da demanda. Apenas o Estado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado em decorrência de acidente envolvendo menor em escola pública; (ii) examinar se houve falha no dever de vigilância ou omissão no socorro que justifique a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo de causalidade entre ambos, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva.

Apesar de comprovada a ocorrência do acidente e das lesões sofridas pelo menor, não há provas nos autos de conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos agentes públicos ou da instituição de ensino.

As informações prestadas pela escola evidenciam que o aluno recebeu imediato atendimento de servidor com conhecimento em primeiros socorros, foi alimentado, teve contato com os pais e não apresentava sinais de gravidade clínica que exigissem intervenção de emergência.

Ausente o nexo causal entre o evento danoso e qualquer falha estatal, mostra-se incabível a responsabilização civil do ente público.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a existência de risco cotidiano em ambiente escolar que, por si só, não enseja indenização se não houver comprovação de ilicitude ou omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos reclamantes desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado por acidente ocorrido em escola pública pressupõe a comprovação de conduta omissiva ou comissiva ilícita e nexo de causalidade entre esta e o dano sofrido.

A ausência de negligência no atendimento ao aluno acidentado e a inexistência de falha no dever de vigilância afastam o dever de indenizar por parte do ente público.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1012136-67.2018.8.26.0006, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 27.04.2023, 33ª Câmara de Direito Privado.

TJ-MG, Apelação Cível nº 0039354-33.2012.8.13.0188, Rel. Des. Wander Marotta, j. 24.10.2019, 5ª Câmara Cível.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais.

Os reclamantes postulam a majoração do quantum indenizatório.

O reclamado postula a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnou manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, danos estéticos e dano material movida pelos reclamantes em face do reclamado, na qual aduzem, em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2023, enquanto o menor G.T.B estava no pátio da escola, para cantar o Hino Nacional, acabou por ter um mal-estar durante a execução do hino, pois fazia muito calor no local. Afirmam que o menor desmaiou no meio dos outros alunos, momento em que caiu no chão batendo forte com a cabeça e quebrando o dente da frente, teve ferimentos na boca e no queixo, sem qualquer socorro por parte da escola.

O reclamado, em defesa, sustenta a ausência do dever de indenizar.

No campo da responsabilidade civil, o dever de indenizar decorre da norma ordinária insculpida no art. 186 do Código Civil, combinada com a constante do inciso X, do art. 5º da Constituição Federal.

Assim, o referido instituto possui como pressupostos básicos três elementos fundamentais: a culpa, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, considerado como a lesão provocada ao patrimônio ou à honra da vítima e o nexo de causalidade existente entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente.

No caso concreto, no entanto, é incontroverso o fato de que de que o menor teve um mal-estar e sofreu ferimento na região da boca. Contudo, as circunstâncias que envolveram a queda não estão esclarecidas nos autos e não se vislumbra, sob qualquer prisma, demonstrada a existência de conduta ilícita por parte do reclamado.

É induvidosa a possibilidade de ocorrerem quedas nas dependências de uma escola pública, porquanto inerentes à própria condição humana, sendo vítimas, tanto os alunos quanto o corpo docente ou os demais funcionários, não podendo se imputar ao Ente Público a responsabilidade por reparar eventuais danos daí advindos.

No caso dos autos, o reclamado apresentou informações prestadas pela escola militar por meio do ofício n. 32005/2023/COLTIR/PR (id 2844284440), no qual consta a informação que 2º Sargento Policia Militar Ademil socorreu o menor impúbere, levou ao banheiro para lavar a boca, estancou o sangue, depois levou ao refeitório, tomou conhecimento que o aluno não tinha se alimentado direito naquele dia, ofereceu alimentação, ligou para os pais, verificou que não havia a necessidade de acionar o corpo de bombeiro diante a sua experiência de vida.

No prontuário médico (id 284428427) consta que o menor impúbere estava anictérico, afebril, acionótico e normocorado, sem sinais de desconforto respiratório, com corte de 1cm no queixo e sem sangramento ativo.

Em que pese o fato de ser incontroverso nos autos que o infante sofreu lesão na região da boca decorrente de uma queda sofrida nas dependências da escola, não pode ser imputada ao Ente Público a responsabilidade pelos danos suportados por ela, sem a demonstração da existência de culpa.

Além disso, diante das provas carreadas aos autos, não restou demonstrado, no caso em tela, que o reclamado não tenha dado o devido suporte após o ocorrido, pois o menor foi socorrido por um servidor público com treinamento em primeiros socorros e dos relatos que consta nas informações de id 2844284440, não ocorreram maiores desdobramentos.

Assim, não restou evidenciado que o reclamado tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência de maneira a ocasionar a queda do menor, situação que se faz por necessária para fins de ensejar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Relato de acidente ocorrido na escola.
Impossibilidade de averiguação do nexo de causalidade entre a fratura e o acidente ocorrido na escola. Danos materiais e morais não configurados. Indenizações indevidas
. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, em decorrência do ofício desempenhado em contrarrazões. Incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012136-67.2018.8.26 .0006 São Paulo, Relator.: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. - O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro de dependências de escolas públicas. Mas para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal. Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima -
No caso, muito embora tenha ocorrido acidente envolvendo aluna em escola, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público
- Recurso principal a que se dá provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais . Recurso adesivo desprovido. (TJ-MG - AC: 00393543320118130188 Nova Lima, Relator.: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/10/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

Portanto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos reclamantes e,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
nos termos do artigo 487, I do CPC
.

Condeno os reclamantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025